Tribunal: TJMT
Processo: 1000694-53.2025.8.11.0111
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000694-53.2025.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 061.448.141-40 (RECORRENTE), YGOR NAPOLEON TEIXEIRA VALLE - CPF: 158.330.847-41 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1000694-53.2025.8.11.0111.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA.

Recorrida: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/12/2025.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Henrique de Oliveira Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais formulados em face da Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.. O autor adquiriu passagem aérea de Sinop/MT para Salvador/BA, com embarque em 30/12/2024 e chegada prevista em 31/12/2024, tendo constatado o extravio de sua bagagem, que somente foi entregue 72 horas depois, em 02/01/2025. A companhia aérea foi revel, restando incontroverso o atraso na devolução da bagagem. O recorrente pleiteia a reforma da sentença para condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o extravio temporário da bagagem configura falha na prestação do serviço apta a gerar responsabilidade civil da companhia aérea;
(ii) determinar se estão presentes os requisitos para indenização por danos morais e materiais, e qual o quantum indenizatório adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da transportadora aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo pelos danos causados ao passageiro em razão de falha na prestação do serviço, independentemente de culpa.

4.

O extravio temporário da bagagem configura falha na execução do contrato de transporte, uma vez que a transportadora assume o dever de conduzir, com segurança, o passageiro e seus pertences até o destino final.

5.

O dano moral ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, pois o passageiro ficou privado de seus pertences pessoais durante o período de férias e em viagem interestadual, circunstância que justifica compensação pecuniária.

6.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é fixado a título de dano moral, observando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, servindo à dupla função compensatória e pedagógica.

7.

Os danos materiais são devidos, pois comprovadas as despesas com aquisição de roupas e calçados substitutivos, no montante de R$ 1.185,94 (mil cento e oitenta e cinco reais e noventa e quatro centavos).

8.

A atualização monetária e os juros de mora devem seguir a taxa SELIC, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/2024, observada a dedução do índice de atualização previsto no parágrafo único do art. 389 do mesmo diploma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, nos valores de R$ 5.000,00 e R$ 1.185,94, respectivamente.

Tese de julgamento:

1.

O extravio temporário de bagagem configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da companhia aérea.

2.

O passageiro faz jus à indenização por danos morais e materiais decorrentes da privação temporária de seus pertences, desde que comprovados os prejuízos.

3.

O valor da indenização moral deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a compensar o dano sem gerar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º (Lei nº 14.905/2024); CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1014946-51.2023.8.11.0040, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 30.09.2024; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1004526-70.2024.8.11.0001, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 23.09.2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença para que o pedido de indenização por danos morais e materiais seja julgado procedente.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória em que o recorrente relata que
adquiriu passagem aérea para realizar uma viagem de Sinop/MT a Salvados/BA, com embarque no dia 30.12.2024 às 16h45 e chegada ao destino no dia 31/12/2024 às 01h25.

Aduz que ao chegar no aeroporto de Salvador foi surpreendido com a informação de extravio de sua bagagem, sendo orientado a registrar um Relatório de Irregularidade de Bagagem - RIB.

Por fim, afirma que a bagagem foi entregue somente no dia 02/01/2025, ou seja, 72 (setenta e duas) horas após o embarque, o que fez com que tivesse que adquirir todos os pertences necessários à viagem.

A recorrida não apresentou defesa, razão pela qual foi decretada sua revelia.

Portanto, resta incontroverso nos autos o extravio temporário de 02 (dois) dias para a entrega da bagagem ao recorrente.

O contrato de transporte caracteriza-se por ser de adesão, oneroso e de execução continuada, em que a empresa de transporte se obriga a entregar o passageiro e seus pertences no local contratado. Assim, responde pelos fatos que ocorrerem no interregno do percurso contratado.

A empresa fornecedora/prestadora de serviços assume o risco da sua atividade empresarial, pois, uma vez constatada a falha na prestação do serviço, surge a responsabilidade de reparar os prejuízos de ordem moral e material, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Após análise das provas e alegações constantes nos autos, verifica-se que o recorrente enfrentou dissabores que suplanta o mero aborrecimento do cotidiano, justificando a condenação por danos morais. Nesse sentido,
verbis
:

CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EXTRAVIO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS DEVIDOS.
MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O recurso inominado foi interposto em face de sentença pela qual julgou procedente o pedido formulado na inicial, requerendo a majoração do valor fixado em sentença, a título de dano moral.
2. O extravio temporário de bagagem, com reflexo importante na rotina do consumidor, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. 3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. 4. Deve ser responsabilizada a empresa de transporte aéreo pelos danos moral e material causados ao passageiro em decorrência de extravio definitivo de bagagem.
5. Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Desse modo, o valor fixado em sentença deverá ser majorado para o quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada recorrente, quantia que se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1014946-51.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
EXTRAVIO TEMPORÁRIO E DANO À BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.

DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR

ARBITRADO. EXCESSO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio. 2. Hipótese dos autos em que o conjunto fático-probatório evidencia o serviço deficitário e preenche os requisitos para configurar o dano moral, tendo em vista todos os desgastes sofridos pela parte consumidora decorrente do extravio temporário da bagagem. 3. Adequação do valor arbitrado a título de reparação por dano moral por dissociação ao critério da razoabilidade. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1004526-70.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024)

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido.

A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00
(três mil reais), se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Havendo atraso na entrega da bagagem no trecho de ida, devida é a indenização por danos materiais devidamente comprovados, uma vez que o passageiro precisou adquirir novas roupas e calçados no valor total de R$ 1.185,94 (um mil, cento e oitenta e cinco reais e noventa e quatro centavos).

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença impugnada e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para condenar a promovida ao pagamento
de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de indenização por danos morais,
com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24, bem como ao pagamento do valor
R$ 1.185,94 (um mil, cento e oitenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), a título de danos materiais,
com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025